Tribunal: STF
Processo: ARE 1557694
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, 1Q, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO PAUTADO NAS TESES DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. RELATOS DOS POLICIAIS E TESTEMUNHAS QUE COMPROVAM QUE O RÉU ADQUIRIU/RECEBEU PEÇA AUTOMOTIVA (MONOBLOCO/CARCAÇA) DE ORIGEM ESPÚRIA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS RELATOS DOS POLICIAIS E O LAUDO PERICIAL, O QUAL ATESTOU QUE A PEÇA APREENDIDA PROVINHA DE MODELO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DIVERSO DAQUELE QUE MENCIONADO PELOS MILITARES. MERA CONTRADIÇÃO QUE NÃO MACULA A CONDENAÇÃO. POLICIAIS QUE NÃO DISPUNHAM DOS MEIOS PARA PRECISAR O MODELO DO MONOBLOCO/CARCAÇA APREENDIDO. O QUAL VEIO A SER ELUCIDADO SOMENTE POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. MEDIANTE CONSULTA À NUMERAÇÃO DO CHASSI. ADEMAIS, DOLO INCONTESTÁVEL. AGENTE FLAGRADO NA POSSE DE BEM DE ORIGEM ESPÚRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 156, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RÉU QUE NÃO APRESENTA QUALQUER DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À LÍCITA AQUISIÇÃO DO ARTEFATO. EM QUE PESE. EM SEU INTERROGATÓRIO, TENHA ALEGADO POSSUÍ-LA. RÉU, ADEMAIS, PROFISSIONAL NO RAMO AUTOMOBILÍSTICO E JÁ CONDENADO POR PRÉVIA RECEPTAÇÃO, SENDO CONHECEDOR DOS PORMENORES E EVENTUAIS IMPLICAÇÕES AFEITAS AO RAMO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO QUANTUM FRACIONÁRIO RELACIONADO À CIRCUNSTÂNCIA DOS MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR DE 1/5 (UM QUINTO) ESCORREITO. UTILIZAÇÃO DE DUAS CONDENAÇÕES PELO MAGISTRADO. CRITÉRIO PROGRESSIVO QUE ENCONTRA RESPALDO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SEGUNDA FASE. ALEGAÇÃO DE QUE O AUMENTO NA ETAPA INTERMEDIÁRIA FORA DESPROVIDO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADO QUE APONTA A CONDENAÇÃO QUE UTILIZARIA PARA RECONHECER A REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE, ADEMAIS. QUANTIFICADA EM 1/6 (UM SEXTO). CONFORME PATAMAR USUALMENTE ESPOSADO POR ESTE SODALÍCIO. AUSÊNCIA DE REFORMAS. POR FIM, PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME FECHADO ADEQUADO. ARTIGO 33, 2Q E 3Q, E ARTIGO 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente